Tribunal: TJDFT
Processo: 0739870-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739870-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA MACIEL DE FREITAS CZEDROWSKI, H. C. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Mônica Maciel de Freitas Czedrowski e Outros em face da r. decisão (ID 51513241) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bradesco Saúde S.A., indeferiu a tutela antecipada requerida com o objetivo de imediato restabelecimento do plano de saúde das Agravantes. Em consulta ao processo de referência (autos no 0737781-40.2023.8.07.0001) verifica-se que, em 4/3/2024, foi proferida sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes para “reconhecer a nulidade da resilição, conferindo a antecipação dos efeitos da presente tutela ante a natureza da relação discutida” (ID 188678991, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal das Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator